Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710662-63.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RALPH CAMPOS SIQUEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, RAIMUNDO MARQUES DA SILVA, ROGERIO BATISTA SEIXAS, ROBERTO BATISTA DA SILVA, ASMAHAN ABDALLAH, ESPOLIO DE MARIA DE SOUZA DUARTE, ITALO CASSIANO DUARTE, PEDRO MAURO BRAGA, REGINA CELIA DAVID DE OLIVEIRA, REGINA MARCIA SANTANA, REGINA MARIA DE SOUZA, RICARDO HERNANE PIRES REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DE SOUZA DUARTE D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Ralph Campos Siqueira contra o acórdão n. 1393802 (id 32179932) que deu provimento à apelação do Distrito Federal e julgou prejudicada a apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal, por decisão da maioria (id 32510941). A Curadoria Especial manifestou-se ao id 33121876 no sentido de deixar de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, em razão de seu objeto não ser desfavorável aos citados por edital ou por ela substituídos. Intimem-se os demais embargados, Distrito Federal, Asmahan Abdallah, Espólio de Maria de Souza Duarte, Ítalo Cassiano Duarte, Pedro Mauro Braga, Regina Célia David de Oliveira, Regina Márcia Santana, Regina Maria de Souza e Ricardo Hernane Pires, para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Ralph Campos Siqueira (id 32510942), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator